Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-18.2013.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000131-18.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ETIQUETAS SORRISO LTDA - CNPJ: 03.825.933/0001-06 (APELADO), IRMA EUFRAZIO ELIAS - CPF: 870.500.729-15 (APELADO), CRISTIANE EUFRAZIO ELIAS - CPF: 028.863.609-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LIVIA GIMENEZ FERNANDES - CPF: 711.852.321-68 (ADVOGADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), IRMA EUFRAZIO ELIAS - CPF: 870.500.729-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE EUFRAZIO ELIAS - CPF: 028.863.609-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. PRAZO AUTOMÁTICO DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) verificar se ocorreu o decurso do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980;

(ii) avaliar se houve causas aptas a interromper ou suspender o curso da prescrição durante o trâmite processual.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, na ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional de 5 anos, totalizando 6 anos, conforme entendimento do STF (Tema 390) e do STJ (Temas 566 e 568).

4. Nos autos, a execução foi distribuída em 2013, com citação válida da parte executada em 2017. Após a citação, transcorreram mais de 6 anos até a prolação da sentença em 2024, sem que houvesse qualquer constrição patrimonial efetiva ou outra causa interruptiva do prazo prescricional.

5. O simples peticionamento em juízo, como o requerimento de bloqueios de bens, não é suficiente para interromper a prescrição, sendo imprescindível a efetiva constrição patrimonial, conforme o Tema 568 do STJ.

6. Assim, verifica-se que o prazo prescricional intercorrente foi corretamente reconhecido, uma vez cumpridos os requisitos legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o período de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguindo-se o prazo prescricional de 5 anos. Não havendo efetiva constrição patrimonial ou causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 636562, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.2.2023 (Tema 390).

STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.9.2018 (Temas 566 e 568).

STJ, Súmula 314.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos execução fiscal n. 0000131-18.2013.8.11.0040, proposta em desfavor de

ETIQUETAS SORRISO LTDA.
, acolheu a prescrição intercorrente do crédito executado, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenar a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, a necessidade de reformar a sentença, uma vez que não ocorreu o decurso de seis anos de paralisia processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, tampouco, a inércia da Fazenda Pública em impulsionar o executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o presente recurso de apelação trata de insurgência do Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito executado, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor
ETIQUETAS SORRISO LTDA.
, pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20122277, no valor de R$ 12.722,94 (doze mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)
.

O juízo
a quo, ex officio,
reconheceu a prescrição intercorrente do débito exigido, considerando que o feito tramita há mais de dez anos sem a satisfação do crédito exequendo, pontuando que a cobrança do crédito em questão prescreve em seis anos (ID 257767244).

No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento para seu reconhecimento foi firmado no REsp 1340553/RS, em sede de recurso repetitivo, abordando, dentre outros pontos, o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80 (Tema 566) e as hipóteses de interrupção do curso do prazo prescricional (Tema 568). Nesse sentido, para melhor compreensão da matéria, transcrevo a ementa do julgado com destaques:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:" Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente ".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40:"[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação d lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571. Leading case: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

Em relação à temática, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

Da análise dos autos, infere-se que a execução fiscal foi distribuída em 24/01/2013 (ID 210019041, pág. 5), sendo a parte executada citada em 10/12/2017 (ID 210019041, pág. 42), deixando transcorre
in albis
o prazo para o adimplemento e/ou nomear bens à penhora. Em 30/06/2018 (ID 210019041, pág. 48), a Fazenda Pública Estadual postulou o bloqueio de bens e/ou valores em nome da parte executada, contudo, sem êxito.

Nesse cenário, entre a última causa interruptiva ocorrida em 11/12/2017 (dia posterior à citação válida) e a publicação da sentença extintiva do crédito tributário (30/07/2024 - ID 257767244), decorreram mais de seis anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva do curso da prescrição intercorrente.

Ressalta-se, por oportuno, que somente a efetiva constrição patrimonial seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu em todo trâmite processual (Tema n. 568/STJ).

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Dessa forma, aplicando-se o TEMA 568 do STJ e TEMA 390 do STF ao caso concreto, verifica-se o decurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei 6.830/80, relativos ao período de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos, sem efetiva constrição de bens ou localização do devedor, totalizando 06 (seis) anos, portanto, se depreende a prescrição intercorrente neste feito executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025